Tribunal: TJDFT
Processo: 0715507-18.2019.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ALIMENTOS. TERMO INICIAL.

I – Constatada a omissão no acórdão quanto ao termo inicial da obrigação alimentar, a qual retroage à data da citação, art. 13, § 2o, da Lei 5.478/68.

II – Embargos de declaração acolhidos.